Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DÉBITOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
I – Os elementos constantes dos autos não permitem afirmar que os descontos estão sendo procedidos indevidamente. Assim sendo, verificando que a questão demanda dilação probatória a fim de que seja apurado qual das partes está com a razão, a tutela de urgência realmente não poderia ser deferida.
II – Negou-se provimento ao recurso.